Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelada, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de coisa julgada e litispendência suscitadas por LEILA SIMONE DA SILVA.